Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BAIXADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA VIA SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ocorrendo a baixa da alienação fiduciária do automóvel, é possível a penhora em favor do credor.
2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.553/RS (tema 566), a suspensão do processo ocorre, automaticamente, a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
3. No caso, não merece ser acolhida a tese do agravante, de que somente poderia começar a contar o prazo de suspensão a partir da intimação quanto à inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada e não quanto à ausência de dinheiro em contas bancárias.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para deferir a penhora do automóvel constante dos autos.